Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPLEXIDADE. OCORRÊNCIA.
1. A utilização dos conhecimentos especializados da Contadoria Judicial é prerrogativa exclusiva do juízo como auxiliar e responsável por esclarecimentos técnicos hábeis necessários para melhor elucidação do caso concreto.
2. A remessa dos autos à contadoria judicial somente pode ser realizada se a parte não dispuser de meios próprios para tanto e envolver complexidade suficiente a exigir um contador judicial, não alcançando situações que possam ser realizadas por simples cálculos aritméticos ou pela calculadora do Tribunal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.